Tribunal: TJSP
Processo: 1016549-51.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões - Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016549-51.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante SPE
OLÍMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, é embargada PATRICIA
CRISTINE FERRO DA MATA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016549-51.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016549-51.2018.8.26.0224/50000
EMBARGANTE: SPE OLIMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
EMBARGADA: PATRICIA CRISTINE FERRO DA MATA
VOTO No 20.139
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissões -
Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos
rejeitados
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado a fls. 339/344, com alegação de omissões.
É o relatório do necessário.
A pretensão da embargante não encontra amparo no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão em epígrafe não pode ser rotulada de
omissa, pois enfrentou as questões suscitadas no recurso submetido à apreciação do
colegiado, sendo oportuno relembrar, também, que o órgão julgador não está obrigado a
debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes, colhendo delas apenas o que é
relevante para fundamentar o julgado e até as despreza de todo, sem que se increpe
nulidade, “ius novit curia” (In RJTJESP 79/223 e 225).
Ainda sobre o tema, há que se registrar que “A
nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara
pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que chegou independe
do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016549-51.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
3
através de embargos de declaração” (STJ-4a T., REsp 88.365, Miniatro RUY ROSADO,
j. 14.5.96, DJU 17.6.96) (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 42a ed., Saraiva, São Paulo, 2010, nota 16c. ao art. 535 do CPC, pág.
671).
Ainda que não se detecte nenhuma anomalia na
decisão embargada, para que não paire qualquer dúvida a respeito da questão ventilada nos
embargos, basta que se observe que a r. sentença, mantida integralmente pelo acórdão
embargado, corretamente afastou a pretensão da embargante de retenção do sinal, das arras
confirmatórias, mediante judiciosos fundamentos que não comportam acréscimo, como se
verá a seguir:
“As questões relativas às deduções na hipótese de rescisão
motivada pelo inadimplemento do comprador foram delineadas
pela cláusula n.7 (fls. 46/47), a qual dispõe sobre a retenção do
total pago a título de arras e 10% sobre os valores pagos.
Todavia, o valor pago a título de sinal deve se classificado como
princípio de pagamento, permitindo sua classificação como arras
confirmatórias e não penitenciais. Aliás, vejase que a redação do
próprio contrato aponta o valor como sinal de pagamento (fls.
35).
A propósito do tema, ilustre ensinamento preconiza que 'O sinal
confirmatório significa adiantamento do preço, como garantia de
cumprimento de um contrato. As partes devem ser expressas a
respeito da revogabilidade do negócio. Nosso Código mais antigo
adota a orientação germânica, considerando as arras como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016549-51.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
4
confirmatórias, salvo disposição em contrário... Em síntese,
podemos dizer que as arras confirmatórias têm função
probatória, pois firmam a presunção de acordo final (art.1094); e
função de desconto, salvo estipulação em contrário, se
constituírem início de pagamento (art. 1096)” (Silvio de Salvo
Venosa, Direito Civil, Teoria Geral das Obrigações e Teoria
Geral dos Contratos, Editora Jurídico Atlas Terceira Edição,
páginas 536/538).
Portanto, indigitado dispositivo é manifestamente abusivo, na
medida em que a situação importaria evidente excesso e em
enriquecimento ilícito à ré, que reteria consigo considerável
importância da autora, desvirtuando a cláusula de retenção de
sua função corretiva e compensatória.
E em inteligência ao que dispõe o artigo 51, inciso IV, do Código
de Defesa do Consumidor, o pactuado não pode prevalecer, eis
que é abusivo na medida em que enseja renúncia excessiva de
direitos por parte do consumidor, violando a boa-fé contratual
(artigo 422 do Código Civil).
Deste modo, referido valor deve ser interpretado como sinal e
considerado como integrante da quantia paga na hipótese de
rescisão do contrato por inadimplemento das partes.” (verbis, cfr.
fls. 216)
Por outro lado, sem razão a embargante, também, em
sua insistência em pleitear “ressarcimento” de comissão de corretagem, que beira a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016549-51.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
5
litigância de má fé, ante a constatação de que o contrato celebrado entre as partes, junto as
fls. 41/54, sequer faz alusão à referida comissão.
O que persegue a embargante, na verdade, é o
reexame da decisão de fls. 339/344, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do que
dispõe o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo.
Nesse ponto, por oportuno, impõe-se a citação dos
seguintes julgados prolatados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que demonstram o
equívoco em que labora a embargante:
“Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, contradição,
obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado. Embargos
rejeitados. O que pretenderam os embargantes foi sustentar o
desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso não se
prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296,
Relator SYDNEY SANCHES).
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
ressaltado que os embargos de declaração não se revelam
cabíveis, quando, utilizados com a finalidade de sustentar a
incorreção do acórdão, objetivam, na realidade, a própria
desconstituição do ato decisório proferido pelo Tribunal.
Precedentes: RTJ 114/885, RTJ116/106, RTJ 118/714, RTJ
134/1296. O recurso de embargos de declaração não tem
cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente
situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão,
vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.” (RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016549-51.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
6
177.599/DF (Edcl), Relator CELSO DE MELLO).
“Embargos declaratórios só se destinam a possibilitar a
eliminação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão
embargado, não o reconhecimento de erro de julgamento.”
(RTJ 134/836, Relator SYDNEY SANCHES).
"Os embargos de declaração têm pressupostos certos no CPC
535, não se prestando para corrigir “error in judicando”. Só se
admite a interposição do recurso de embargos de declaração
quando o erro cometido for no procedimento, quer dizer, erro
na aplicação de norma de processo ou procedimento (“error in
procedendo”). Quando o erro for de julgamento, ou seja, de
aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os
embargos declaratórios " (2a Turma, Edciroms 22.835-4, Relator
CARLOS VELOSO).
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator